Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722402-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSINO LUSTOSA FONSECA AGRAVADO: JULIANA RODRIGUES SILVA, FABIO RODRIGUES SILVA, FABIANO RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DEUSINO LUSTOSA FONSECA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra JULIANA RODRIGUES SILVA, FABIO RODRIGUES SILVA e FABIANO RODRIGUES SILVA pela qual indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel localizado situado na Quadra 07, Conjunto D, Casa 18, em Sobradinho/DF. Defende o agravante, em síntese, ser equivocado o indeferimento da liminar de reintegração de posse, pois demonstrados os pressupostos do art. 561 do CPC, argumentando que o esbulho possessório foi praticado pelos agravados no dia 16 de agosto de 2024. Afirma ser legitimo proprietário e possuidor do imóvel objeto do lígio, conforme reconhecido na sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada pelos agravados, transitada em julgado no dia 16 de agosto de 2024, que afirma ser a data em que restou caracterizado o esbulho possessório passível de justificar a concessão da liminar pretendida. Destaca que notificou os agravados para procederem a desocupação do imóvel no dia 30 de setembro de 2024, mas que não atenderam a determinação, apesar de notificados pessoalmente, e assevera que “ao postergar a análise da liminar até o contraditório, nega vigência ao art. 561 do Código de Processo Civil e frustra a eficácia de uma sentença definitiva, tornando o comando jurisdicional inócuo.” Colaciona jurisprudência versando sobre a concessão de liminar em ações de reintegração de posse, e requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida liminarmente a reintegração de posse reclamada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 72575381. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por estarem presentes os pressupostos para concessão da liminar de reintegração de posse prevista no art. 558 c/c art. 560 e seguintes do CPC, e por não haver risco de dano irreparável ou de perecimento de direito que justifique o deferimento da medida com lastro no art. 300 do CPC, sob o procedimento comum. Cumpre consignar que para o autor da ação de reintegração de posse fazer jus à obtenção de provimento liminar pelo rito especial estabelecido pelo art. 560 e seguintes do CPC, é necessário comprovação de que o esbulho tenha corrido dentro do período de um ano e um dia antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 558 do CPC. Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Conforme disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal, caso não demonstrada essa circunstância, o pedido corre pelo procedimento comum, dependendo a concessão de eliminar de reintegração de posse da demonstração dos pressupostos do art. 300 do CPC, dentre eles o periculum in mora. Quanto à caracterização do esbulho, é necessário frisar que a ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO. MELHOR POSSE. ESBULHO CLANDESTINIDADE. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUTONOMIA. QUALIDADE DA POSSE. NATUREZA FÁTICA. (...) 6. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 7. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 8. O acervo probatório indica que JOSE exercia posse sobre o imóvel muito antes da ocupação de AMANDA. Além disso, a declaração da CAESB informa a existência de dívida vencida em maio de 2019, o que ocorreu no contexto da utilização do imóvel pela apelante, que alega utilizá-lo desde janeiro de 2019. 9. Há clandestinidade na ocupação do lote. A entrada ocorreu em janeiro de 2019 e, somente em janeiro de 2020, quando da oportunidade de o apelado realizar a limpeza do local, houve conhecimento da presença da apelante e de sua família. 10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa. (Acórdão 1888009, 07035307420208070009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O que importa, portanto, é aferir as circunstâncias que afetam o jus possessionis, independentemente do título de propriedade. Nesse contexto, não há como reconhecer verossímil a alegação sustentada no recurso, no sentido de que o esbulho possessório ocorreu no dia 16 de agosto de 2024, data em que transitou em julgado a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ajuizada pelos agravados. A ação de usucapião não visa a alteração da posse ou a caracterização de esbulho em caso de improcedência, tratando-se de ação que versa sobre direito volvido à aquisição de título de propriedade pelo postulante. Quanto à posse propriamente dita, afere-se que os agravados mantêm a posse do imóvel há tempo muito superior à posse nova prevista no art. 558 do CPC, constando do acórdão de ID 237191528, que julgou improcedente a ação de usucapião, que, apesar de injusta, a posse dos agravados data desde o ano 2000. Assim, ainda que o agravante possua título de propriedade, e que tenha sio julgada improcedente a ação de usucapião, não se verifica a existência de esbulho há menos de um ano e um dia, circunstância exigida para concessão da medida liminar pretendida, na forma do art. 558 c/c art. 560 e seguintes do CPC. Considerando a tramitação do processo de origem pelo procedimento comum, não se mostra viável a concessão da reintegração de posse liminar, por não ter sido demonstrado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300, caput, do CPC, além de se tratar de postulação satisfativa, dotada de irreversibilidade, vedado pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. Com efeito, a posse vem sendo exercida pelos agravados durante muitos anos, de modo que demora para que o agravante reivindicasse a reintegração de posse denota a ausência de urgência na postulação, sendo que o agravo de instrumento sequer apresenta argumentos para sustentar a efetiva presença de periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência. Ademais, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é satisfativa e dotada de potencial irreversibilidade. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juiz da causa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator